Tribunal: TJES
Processo: 0010359-42.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010359-42.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO EDUARDO DE ALMEIDA RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou os réus pela prática de três crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), em concurso formal (art. 70, CP), e um crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, CP), na forma do concurso material (art. 69, CP), fixando-lhes penas privativas de liberdade superiores a 29 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de penas de multa.

A denúncia narra
que, no dia 08 de dezembro de 2021, no interior de ônibus coletivo urbano, os acusados, agindo em comunhão de esforços e armados, anunciaram assalto e subtraíram, mediante grave ameaça, aparelhos celulares de três passageiros. Durante a tentativa de subtração de bens de um quarto passageiro, que esboçou resistência, um dos agentes efetuou disparo de arma de fogo, atingindo-o no pescoço, o que resultou em sua morte. Os autores fugiram em seguida, levando os objetos subtraídos. A autoria foi confirmada por reconhecimento pessoal e prova testemunhal, além de rastreamento dos aparelhos celulares.

Há duas questões em discussão:
(
1º
)

Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP;
(
2º
)

No mérito
, discutem-se os seguintes pontos:

A ausência de cumprimento estrito das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a prova quando esta se encontra corroborada por outros elementos seguros, como ocorreu no presente caso, em que os reconhecimentos foram confirmados por prova testemunhal coerente e rastreamento de bens subtraídos.
Preliminar rejeitada.

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas
(ambos apelantes)
, as provas produzidas nos autos são firmes e convergentes quanto à autoria delitiva. A materialidade encontra-se comprovada por boletins de ocorrência, laudo cadavérico e auto de prisão em flagrante. A autoria é confirmada por depoimentos das vítimas e testemunhas presenciais, além do rastreamento dos celulares subtraídos.

Sobre a desclassificação para o crime de receptação
(1º apelante)
, esta é incabível, pois restou comprovado que o agente participou diretamente do roubo e do homicídio. O repasse dos bens subtraídos a terceiros, posteriormente, não descaracteriza a participação no crime patrimonial violento.

Quanto à aplicação do princípio da consunção entre roubo e latrocínio
(2º apelante)
, esta é afastada. A jurisprudência admite a consunção apenas quando as condutas atingem um mesmo bem jurídico de uma única vítima. No caso, as subtrações e a morte recaíram sobre pessoas distintas, revelando pluralidade de infrações penais.

Sobre a alegação de penas-base elevadas
(2º apelante)
, mantêm-se as penas fixadas na sentença. A exasperação está devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, destacando-se a elevada culpabilidade, a frieza na execução do crime, o ambiente de vulnerabilidade das vítimas e o modus operandi violento, todos elementos que justificam a majoração.

Em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
(2º apelante)
, a causa de aumento permanece, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, pois foi claramente reconhecida sua utilização pelas vítimas e testemunhas. A jurisprudência do STJ é pacífica ao admitir a caracterização da majorante com base em prova oral segura.

Quanto ao pedido de reconhecimento de crime único de roubo
(2º apelante)
, este é improcedente. As subtrações foram cometidas contra vítimas diversas, ainda que em contexto contínuo, configurando concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da participação de menor importância no latrocínio
(2º apelante)
, a medida é incabível. As provas demonstram a coautoria plena dos agentes na execução do crime, com divisão clara de tarefas e ameaça direta às vítimas. A atuação relevante no contexto da ação criminosa impede a aplicação do art. 29, §1º, do CP.

Recursos desprovidos.

a) absolvição por ausência de provas da autoria;

b) desclassificação para o crime de receptação;

c) aplicação do princípio da consunção entre o latrocínio e os roubos;

d) redução das penas-base para o mínimo legal;

e) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo;

f) reconhecimento de crime único de roubo;

g) reconhecimento da participação de menor importância no latrocínio.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS.
ROUBO
S
MAJORADO
S PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL

E LATROCÍNIO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP.
IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.

DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. INVIABILIDADE.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, COM ABSORÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO PELO LATROCÍNIO. I
MPOSSIBILIDADE.

REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. DESCABIMENTO. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO ROUBO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO MAJORADO EM DETRIMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
NO LATROCÍNIO
. NÃO CABIMENTO. COAUTORIA COMPROVADA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar –
Nulidade do reconhecimento pessoal
(1º apelante)
.

Mérito

IV. DISPOSITIVO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010359-42.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO EDUARDO DE ALMEIDA RODRIGUES, IAN ROBERTO CASTILHO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A
Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
R
ICARDO EDUARDO DE ALMEIDA RODRIGUES
e
IAN ROBERTO CASTILHO DO NASCIMENTO
, contra a sentença de fls. 453/472-v, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou os acusados pela prática dos crimes de
roubo majorado
pelo concurso de agentes
e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, CP),
por três vezes, em concurso formal
(art. 70, CP), e
latrocínio
(art. 157, §3º, II, CP),
tudo na forma do concurso material
(art. 69, CP), às seguintes penas:

*Ricardo Eduardo
:
30 (trinta) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e mais 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa
, à razão mínima;

*
Ian Roberto
:
29 (vinte e nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e
mais de 117 (cento e dezessete) dias-multa
, fixado o valor da unidade no mínimo legal.

N
arra a denúncia
, que, no dia 08 de dezembro de 2021, no interior de um ônibus da linha 719, no bairro Santa Paula, Cariacica/ES, os apelantes, agindo em conjunto e armados, anunciaram assalto aos passageiros, subtraindo, mediante grave ameaça, três aparelhos celulares pertencentes a Jhon Kevyn de Almeida Martins, André Ricardo dos Anjos e Priscila Quintiliano.

Na tentativa de também roubar os pertences de Mateus Henrique Conceição Lopes, os agentes, irritados com a resistência da vítima, efetuaram disparo de arma de fogo, atingindo-o no pescoço e provocando sua morte. Após o disparo, ambos fugiram levando os objetos subtraídos.

As investigações policiais identificaram os autores, através de reconhecimentos formais realizados pelas vítimas, e rastreamento dos aparelhos celulares, os quais foram localizados após serem repassados a terceiros.

Há
preliminar suscitada apenas
pela defesa d
o apelante

Ricardo Eduardo
, que sustenta a
nulidade do reconhecimento do acusado, tendo em vista o não cumprimento das formalidades previstas na legislação processual penal
.

Após detida análise, registro que, o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, que serão destacados no exame do mérito, como ocorreu no presente caso.

Assim,
REJEITO a preliminar
.

Passo ao
mérito.

Em suas
razões recursais
(
id. 10714414
)
,
a defesa de
I
an
Roberto
requer
:

[1] a absolvição do acusado de todos os delitos, por ausência de provas de sua autoria delitiva;

[2] o reconhecimento da prática, apenas, do crime de latrocínio consumado, argumentando que deve ser aplicado, no caso concreto, o princípio da consunção, devendo o crime mais grave absolver todos os delitos de roubo;

[3] a fixação das penas-base nos mínimos legais;

[4] o decote majorante relativa ao emprego de arma de fogo nos delitos de roubo, tendo em vista que não foi apreendida;

[5] o reconhecimento da ocorrência de crime único de roubo majorado, em detrimento do concurso formal de delitos reconhecido na sentença;

[6] e o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância (art. 29, §1º, CP) no delito de latrocínio, sob o argumento de que a atuação do réu teria sido secundária.

Já a defesa de R
icardo Eduardo
, em suas razões recursais (id. 10716094),
pede
:

[1] a absolvição de todas as imputações, aduzindo ausência de provas judicializadas e;

[2] a desclassificação das condutas para o delito de receptação (art. 180,
caput,
CP).

Considerando a natureza dos pedidos formulados pelos recorrentes, e sendo comuns as provas colacionadas ao processo, as apelações serão, excepcionalmente, analisadas em conjunto.

Q
uanto a
o
s
pleito
s
absolutório
s
formulados por ambos os
apelantes
, tenho que não merecem prosperar, uma vez que a materialidade e autoria dos crimes são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/42), pelos Relatórios de Investigação (fls. 12/15 e 115/121), pelos Boletins de Ocorrência (fls. 08/11 e 44/46), pelo Laudo Cadavérico da vítima Mateus Henrique Conceição Lopes (fls. 76/77), pelo Reconhecimento Indireto (fls. 30/31, 34/35, 63/66, 71/77), bem como pela prova oral produzida em juízo, sobretudo, pelos firmes depoimentos das vítimas e testemunhas.

O ofendido André Ricardo dos Anjos, em seu depoimento judicial (mídia de fl. 299), relatou que estava no interior do coletivo quando dois indivíduos, um deles armado, anunciaram o assalto e passaram a subtrair celulares dos passageiros. Afirmou de modo categórico, que reconheceu o apelante Ricardo Eduardo, como o autor do disparo que vitimou Mateus Henrique Conceição Lopes, apontando-o sem hesitação.

Corroborando esse relato, a vítima Jhon Kevyn de Almeida Martins (mídia de fl. 333), narrou que um dos agentes portava uma arma de fogo e ameaçava os passageiros, enquanto o outro recolhia os objetos. Reafirmou a participação de ambos e descreveu o clima de terror instaurado no interior do ônibus.

De igual maneira, a vítima Priscila Quintiliano (mídia de fl. 333), confirmou ter presenciado o assalto, relatando que foi abordada e obrigada a entregar seu telefone celular sob grave ameaça, tendo presenciado o momento em que um dos criminosos efetuou um disparo contra um passageiro que resistiu.

A testemunha Pedro Henrique Angelo Cassundé, que estava próximo da vítima fatal, testemunhou todo o evento, e informou que reconheceu o recorrente Ian Roberto, como um dos autores do crime. Narrou que presenciou quando, após breve resistência de Mateus Henrique Conceição Lopes, um dos agentes, com características físicas compatíveis às de Ricardo Eduardo, desferiu o disparo fatal que atingiu o pescoço da vítima, provocando sua morte.

Confirmando as circunstâncias narradas, os policiais civis Luzielio Brugnara e Sebastião Lima (mídias de fls. 333 e 360), relataram que, após diligências, localizaram os celulares roubados, que estavam em poder de terceiros, os quais informaram terem adquirido os aparelhos de Gabriel Fabiano Dias. Este, ao ser ouvido em juízo (fl. 333), confirmou que recebeu os aparelhos diretamente do apelante Ricardo Eduardo, seu colega de trabalho, para que os vendesse, ganhando comissão.

A investigação ainda revelou que, o recorrente Ian Roberto foi identificado após denúncia anônima via Disque Denúncia 181, e reconhecido em sede policial pelas vítimas e testemunhas.

Assim, os elementos colhidos ao longo da instrução, em especial os depoimentos das vítimas e testemunhas oculares, demonstram de forma segura a autoria dos delitos imputados aos apelantes.

É importante ressaltar que, conforme entendimento dos tribunais superiores, nos crimes de natureza patrimonial, quase sempre cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume papel relevante, notadamente quando aliada aos demais elementos de prova, como se verifica no presente caso.

Mantidas, portanto, as condenações dos réus pelos delitos de roubo majorados e latrocínio.

Passo ao exame dos demais pedidos.

Quanto ao pedido de
desclassificação da
s
conduta
s
para o crime de receptação
dolosa
(apelante Ricardo Eduardo)
,
também não merece acolhimento, já que as provas colhidas, em especial os depoimentos das vítimas e o reconhecimento direto, evidenciam que o apelante participou da subtração violenta dos bens, sendo, inclusive, o autor do disparo que resultou na morte da vítima Mateus Henrique Conceição Lopes.

Ademais, os elementos constantes do relatório de investigação (fls. 115/121), demonstram que o réu, após o crime, repassou dois dos celulares subtraídos a Gabriel Fabiano Dias para venda. Logo, não se trata de mera receptação de bens, mas sim de agente que praticou diretamente o crime de roubo e latrocínio. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, a receptação, pressupõe o desconhecimento da participação na subtração violenta, o que não se aplica à espécie.

E
m relação ao p
edido
d
e aplicação do princípio da consunção, com absorção do
s

delitos de
roubo pelo latrocínio
(apelante Ian Roberto)
,
tenho que não há como ser acatado. Explico.

Sabe-se que no delito de roubo, o agente se volta contra o patrimônio da vítima, enquanto que, no crime de latrocínio, há uma ação dolosa contra dois bens jurídicos distintos, isto é, patrimônio e a vida, o que revela que os meios de execução escolhidos pelo agente são propositadamente distintos.

Desta feita, só ocorrerá a consunção do crime de roubo pelo de latrocínio (infração mais grave) quando as ações criminosas (subtração do patrimônio e lesão à vida) forem praticadas contra uma mesma vítima.

Em outras palavras, não havendo homogeneidade de execução na prática dos dois delitos (roubo e latrocínio), é inviável falar-se em crime único quando a ação delituosa atinge bens jurídicos distintos de diferentes vítimas, como ocorreu na hipótese.

Relativamente ao pleito de redução das penas-base aplicadas (apelante Ian Roberto)
, tenho que razão não lhe assiste.

No tocante ao
delito de roubo
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ante a análise negativa da “culpabilidade”, dos “motivos” e as “circunstâncias do crime”.

A despeito de não coadunar com a fundamentação do Magistrado em relação a “culpabilidade” e aos “motivos do crime”, mister a análise de todo o contexto da sentença, onde é possível verificar o motivo da valoração negativa das referidas balizas judiciais.

A “culpabilidade”, de fato, revela-se acentuada, com base na conduta consciente e dolosa do réu, que, em comunhão de esforços e utilizando arma de fogo, atuou em contexto de clara premeditação e aproveitamento da situação de vulnerabilidade das vítimas – usuários de transporte coletivo, à noite, em horário de fluxo de retorno ao lar. A simples designação da culpabilidade como “reprovável”, embora sucinta, foi complementada ao longo da sentença pela demonstração de que o agente atuou em ambiente confinado, com risco elevado à integridade de diversas pessoas, o que amplia a censurabilidade da conduta.

Quanto aos “motivos do crime”, a sentença os considerou voltados à obtenção de lucro fácil, o que, de fato, integra o próprio tipo penal. Todavia, o que justifica a exasperação da pena-base, no presente caso, é o modo como essa finalidade foi buscada, com violência desproporcional, frieza e desconsideração absoluta pela vida das vítimas e dos demais passageiros.

Ressalvo que, conforme entendimento do STJ, ao reanalisar as circunstâncias judiciais, o Tribunal pode modificar os fundamentos para justificar a manutenção ou a redução da reprimenda, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, sem que configure
reformatio in pejus.

Por outro lado, as “circunstâncias do crime” foram devidamente sopesadas, considerando a qualificadora excedente (concurso de pessoas).

No caso concreto, é perfeitamente possível a utilização da majorante sobressalente, qual seja, concurso de agentes, para aumentar a pena-base, enquanto a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo foi utilizada para majorar o delito na terceira fase da dosimetria, consoante autorizado pela jurisprudência do STJ.

Quanto ao crime de
latrocínio
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ante a análise negativa da “culpabilidade”, dos “motivos” e das “circunstâncias do crime”.

Embora também não concorde com a fundamentação do Magistrado em relação aos citados vetores, é claro e notório, no decorrer da sentença, a motivação de terem sido pesadas negativamente.

A “culpabilidade”, realmente, revela-se excessiva, na medida que o agente efetuou disparo de arma de fogo à curta distância, contra o pescoço da vítima, dentro de um ônibus, após demonstrar intolerância diante da hesitação do ofendido em entregar os bens. A escolha proposital de região letal do corpo, em ambiente restrito e com grande número de testemunhas, revela desprezo à vida humana e exacerba a censura à conduta.

Quanto aos “motivos do crime”, a sentença os considerou voltados à obtenção de lucro fácil, o que, de fato, integra o próprio tipo penal. Todavia, o que justifica a exasperação da pena-base, no presente caso, é o modo como essa finalidade foi buscada, com violência desproporcional, frieza e desconsideração absoluta pela vida das vítimas e dos demais passageiros.

As “circunstâncias delitivas” também são graves. A crueldade é evidenciada pelo fato de a vítima ter agonizado publicamente, conforme relato de testemunha que presenciou o jovem “
se afogar no próprio sangue
”. A conduta do réu, além de letal, foi perpetrada de forma desumana e intencionalmente traumática para todos os presentes. O ambiente confinado do coletivo, somado ao horário noturno e à exposição de passageiros indefesos ao risco de morte, justificam a majoração da pena.

Reitere-se que não há nenhum óbice para que a reprimenda seja mantida em patamar superior ao mínimo legal pelo Tribunal
ad quem
, ainda que por fundamentação diversa, desde que a situação do réu não seja agravada, não caracterizando, portanto,
reformatio in pejus
.

Vale lembrar, também, que a presença de uma única circunstância desfavorável, já justifica a exasperação da pena.

Em consequência, conservo as penas-base aplicadas na sentença.

No
que diz respeito
ao
pedido de de
cote da majorante
relativa ao em
prego de arma
de fogo no
delito de
roubo
(
apelante Ian Roberto)
,
também tenho por descabido, pois, no caso presente, as vítimas e testemunhas noticiaram claramente a utilização do artefato bélico durante a execução dos crimes, inclusive relatando disparos efetuados no interior do ônibus.

É salutar memorar que a jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, entende que é irrelevante, para configuração da referida causa de aumento, o fato da arma ser apreendida e periciada, desde que evidenciado por outros meios de prova a sua utilização, como a prova testemunhal.

Quanto à pretensão
de
reconhecimento
da ocorrência de crime único
de roubo majorado
, em detrimento do concurso formal
reconhecido
na sentença
(apelante Ian Roberto)
, razão não lhe assiste, pois, embora a ação delitiva tenha se desdobrado em um mesmo espaço físico e em um mesmo contexto temporal, certo é que os resultados foram distintos, já que, como bem demonstrado pelas provas, foram efetivamente atingidos os patrimônios de vítimas diversas, o que se deu a partir de desígnios de vontade autônomos, donde, pois, três crimes, claro, existiram.

P
or fim, no que diz respeito ao pedido de
reconhecimento da participação de menor importância no latrocínio
(apelante
Ian Roberto
)
, vejo que também não merece acolhimento, pois, conforme já assinalado linhas acima, o apelante teve participação ativa na abordagem dos passageiros, exercendo ameaça às vítimas e subtraindo bens, o que denota coautoria plena.

É pacífico o entendimento de que, para o reconhecimento da referida causa de diminuição da pena, exige-se que a participação do agente seja irrelevante ou de mínima contribuição para o delito, o que não se verifica no caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento aos recursos.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010359-42.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO EDUARDO DE ALMEIDA RODRIGUES, IAN ROBERTO CASTILHO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A
Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
R
ICARDO EDUARDO DE ALMEIDA RODRIGUES
e
IAN ROBERTO CASTILHO DO NASCIMENTO
, contra a sentença de fls. 453/472-v, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou os acusados pela prática dos crimes de
roubo majorado
pelo concurso de agentes
e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, CP),
por três vezes, em concurso formal
(art. 70, CP), e
latrocínio
(art. 157, §3º, II, CP),
tudo na forma do concurso material
(art. 69, CP), às seguintes penas:

*Ricardo Eduardo
:
30 (trinta) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e mais 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa
, à razão mínima;

*
Ian Roberto
:
29 (vinte e nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e
mais de 117 (cento e dezessete) dias-multa
, fixado o valor da unidade no mínimo legal.

N
arra a denúncia
, que, no dia 08 de dezembro de 2021, no interior de um ônibus da linha 719, no bairro Santa Paula, Cariacica/ES, os apelantes, agindo em conjunto e armados, anunciaram assalto aos passageiros, subtraindo, mediante grave ameaça, três aparelhos celulares pertencentes a Jhon Kevyn de Almeida Martins, André Ricardo dos Anjos e Priscila Quintiliano.

Na tentativa de também roubar os pertences de Mateus Henrique Conceição Lopes, os agentes, irritados com a resistência da vítima, efetuaram disparo de arma de fogo, atingindo-o no pescoço e provocando sua morte. Após o disparo, ambos fugiram levando os objetos subtraídos.

As investigações policiais identificaram os autores, através de reconhecimentos formais realizados pelas vítimas, e rastreamento dos aparelhos celulares, os quais foram localizados após serem repassados a terceiros.

Há
preliminar suscitada apenas
pela defesa d
o apelante

Ricardo Eduardo
, que sustenta a
nulidade do reconhecimento do acusado, tendo em vista o não cumprimento das formalidades previstas na legislação processual penal
.

Após detida análise, registro que, o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, que serão destacados no exame do mérito, como ocorreu no presente caso.

Assim,
REJEITO a preliminar
.

Passo ao
mérito.

Em suas
razões recursais
(
id. 10714414
)
,
a defesa de
I
an
Roberto
requer
:

[1] a absolvição do acusado de todos os delitos, por ausência de provas de sua autoria delitiva;

[2] o reconhecimento da prática, apenas, do crime de latrocínio consumado, argumentando que deve ser aplicado, no caso concreto, o princípio da consunção, devendo o crime mais grave absolver todos os delitos de roubo;

[3] a fixação das penas-base nos mínimos legais;

[4] o decote majorante relativa ao emprego de arma de fogo nos delitos de roubo, tendo em vista que não foi apreendida;

[5] o reconhecimento da ocorrência de crime único de roubo majorado, em detrimento do concurso formal de delitos reconhecido na sentença;

[6] e o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância (art. 29, §1º, CP) no delito de latrocínio, sob o argumento de que a atuação do réu teria sido secundária.

Já a defesa de R
icardo Eduardo
, em suas razões recursais (id. 10716094),
pede
:

[1] a absolvição de todas as imputações, aduzindo ausência de provas judicializadas e;

[2] a desclassificação das condutas para o delito de receptação (art. 180,
caput,
CP).

Considerando a natureza dos pedidos formulados pelos recorrentes, e sendo comuns as provas colacionadas ao processo, as apelações serão, excepcionalmente, analisadas em conjunto.

Q
uanto a
o
s
pleito
s
absolutório
s
formulados por ambos os
apelantes
, tenho que não merecem prosperar, uma vez que a materialidade e autoria dos crimes são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/42), pelos Relatórios de Investigação (fls. 12/15 e 115/121), pelos Boletins de Ocorrência (fls. 08/11 e 44/46), pelo Laudo Cadavérico da vítima Mateus Henrique Conceição Lopes (fls. 76/77), pelo Reconhecimento Indireto (fls. 30/31, 34/35, 63/66, 71/77), bem como pela prova oral produzida em juízo, sobretudo, pelos firmes depoimentos das vítimas e testemunhas.

O ofendido André Ricardo dos Anjos, em seu depoimento judicial (mídia de fl. 299), relatou que estava no interior do coletivo quando dois indivíduos, um deles armado, anunciaram o assalto e passaram a subtrair celulares dos passageiros. Afirmou de modo categórico, que reconheceu o apelante Ricardo Eduardo, como o autor do disparo que vitimou Mateus Henrique Conceição Lopes, apontando-o sem hesitação.

Corroborando esse relato, a vítima Jhon Kevyn de Almeida Martins (mídia de fl. 333), narrou que um dos agentes portava uma arma de fogo e ameaçava os passageiros, enquanto o outro recolhia os objetos. Reafirmou a participação de ambos e descreveu o clima de terror instaurado no interior do ônibus.

De igual maneira, a vítima Priscila Quintiliano (mídia de fl. 333), confirmou ter presenciado o assalto, relatando que foi abordada e obrigada a entregar seu telefone celular sob grave ameaça, tendo presenciado o momento em que um dos criminosos efetuou um disparo contra um passageiro que resistiu.

A testemunha Pedro Henrique Angelo Cassundé, que estava próximo da vítima fatal, testemunhou todo o evento, e informou que reconheceu o recorrente Ian Roberto, como um dos autores do crime. Narrou que presenciou quando, após breve resistência de Mateus Henrique Conceição Lopes, um dos agentes, com características físicas compatíveis às de Ricardo Eduardo, desferiu o disparo fatal que atingiu o pescoço da vítima, provocando sua morte.

Confirmando as circunstâncias narradas, os policiais civis Luzielio Brugnara e Sebastião Lima (mídias de fls. 333 e 360), relataram que, após diligências, localizaram os celulares roubados, que estavam em poder de terceiros, os quais informaram terem adquirido os aparelhos de Gabriel Fabiano Dias. Este, ao ser ouvido em juízo (fl. 333), confirmou que recebeu os aparelhos diretamente do apelante Ricardo Eduardo, seu colega de trabalho, para que os vendesse, ganhando comissão.

A investigação ainda revelou que, o recorrente Ian Roberto foi identificado após denúncia anônima via Disque Denúncia 181, e reconhecido em sede policial pelas vítimas e testemunhas.

Assim, os elementos colhidos ao longo da instrução, em especial os depoimentos das vítimas e testemunhas oculares, demonstram de forma segura a autoria dos delitos imputados aos apelantes.

É importante ressaltar que, conforme entendimento dos tribunais superiores, nos crimes de natureza patrimonial, quase sempre cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume papel relevante, notadamente quando aliada aos demais elementos de prova, como se verifica no presente caso.

Mantidas, portanto, as condenações dos réus pelos delitos de roubo majorados e latrocínio.

Passo ao exame dos demais pedidos.

Quanto ao pedido de
desclassificação da
s
conduta
s
para o crime de receptação
dolosa
(apelante Ricardo Eduardo)
,
também não merece acolhimento, já que as provas colhidas, em especial os depoimentos das vítimas e o reconhecimento direto, evidenciam que o apelante participou da subtração violenta dos bens, sendo, inclusive, o autor do disparo que resultou na morte da vítima Mateus Henrique Conceição Lopes.

Ademais, os elementos constantes do relatório de investigação (fls. 115/121), demonstram que o réu, após o crime, repassou dois dos celulares subtraídos a Gabriel Fabiano Dias para venda. Logo, não se trata de mera receptação de bens, mas sim de agente que praticou diretamente o crime de roubo e latrocínio. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, a receptação, pressupõe o desconhecimento da participação na subtração violenta, o que não se aplica à espécie.

E
m relação ao p
edido
d
e aplicação do princípio da consunção, com absorção do
s

delitos de
roubo pelo latrocínio
(apelante Ian Roberto)
,
tenho que não há como ser acatado. Explico.

Sabe-se que no delito de roubo, o agente se volta contra o patrimônio da vítima, enquanto que, no crime de latrocínio, há uma ação dolosa contra dois bens jurídicos distintos, isto é, patrimônio e a vida, o que revela que os meios de execução escolhidos pelo agente são propositadamente distintos.

Desta feita, só ocorrerá a consunção do crime de roubo pelo de latrocínio (infração mais grave) quando as ações criminosas (subtração do patrimônio e lesão à vida) forem praticadas contra uma mesma vítima.

Em outras palavras, não havendo homogeneidade de execução na prática dos dois delitos (roubo e latrocínio), é inviável falar-se em crime único quando a ação delituosa atinge bens jurídicos distintos de diferentes vítimas, como ocorreu na hipótese.

Relativamente ao pleito de redução das penas-base aplicadas (apelante Ian Roberto)
, tenho que razão não lhe assiste.

No tocante ao
delito de roubo
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ante a análise negativa da “culpabilidade”, dos “motivos” e as “circunstâncias do crime”.

A despeito de não coadunar com a fundamentação do Magistrado em relação a “culpabilidade” e aos “motivos do crime”, mister a análise de todo o contexto da sentença, onde é possível verificar o motivo da valoração negativa das referidas balizas judiciais.

A “culpabilidade”, de fato, revela-se acentuada, com base na conduta consciente e dolosa do réu, que, em comunhão de esforços e utilizando arma de fogo, atuou em contexto de clara premeditação e aproveitamento da situação de vulnerabilidade das vítimas – usuários de transporte coletivo, à noite, em horário de fluxo de retorno ao lar. A simples designação da culpabilidade como “reprovável”, embora sucinta, foi complementada ao longo da sentença pela demonstração de que o agente atuou em ambiente confinado, com risco elevado à integridade de diversas pessoas, o que amplia a censurabilidade da conduta.

Quanto aos “motivos do crime”, a sentença os considerou voltados à obtenção de lucro fácil, o que, de fato, integra o próprio tipo penal. Todavia, o que justifica a exasperação da pena-base, no presente caso, é o modo como essa finalidade foi buscada, com violência desproporcional, frieza e desconsideração absoluta pela vida das vítimas e dos demais passageiros.

Ressalvo que, conforme entendimento do STJ, ao reanalisar as circunstâncias judiciais, o Tribunal pode modificar os fundamentos para justificar a manutenção ou a redução da reprimenda, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, sem que configure
reformatio in pejus.

Por outro lado, as “circunstâncias do crime” foram devidamente sopesadas, considerando a qualificadora excedente (concurso de pessoas).

No caso concreto, é perfeitamente possível a utilização da majorante sobressalente, qual seja, concurso de agentes, para aumentar a pena-base, enquanto a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo foi utilizada para majorar o delito na terceira fase da dosimetria, consoante autorizado pela jurisprudência do STJ.

Quanto ao crime de
latrocínio
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ante a análise negativa da “culpabilidade”, dos “motivos” e das “circunstâncias do crime”.

Embora também não concorde com a fundamentação do Magistrado em relação aos citados vetores, é claro e notório, no decorrer da sentença, a motivação de terem sido pesadas negativamente.

A “culpabilidade”, realmente, revela-se excessiva, na medida que o agente efetuou disparo de arma de fogo à curta distância, contra o pescoço da vítima, dentro de um ônibus, após demonstrar intolerância diante da hesitação do ofendido em entregar os bens. A escolha proposital de região letal do corpo, em ambiente restrito e com grande número de testemunhas, revela desprezo à vida humana e exacerba a censura à conduta.

Quanto aos “motivos do crime”, a sentença os considerou voltados à obtenção de lucro fácil, o que, de fato, integra o próprio tipo penal. Todavia, o que justifica a exasperação da pena-base, no presente caso, é o modo como essa finalidade foi buscada, com violência desproporcional, frieza e desconsideração absoluta pela vida das vítimas e dos demais passageiros.

As “circunstâncias delitivas” também são graves. A crueldade é evidenciada pelo fato de a vítima ter agonizado publicamente, conforme relato de testemunha que presenciou o jovem “
se afogar no próprio sangue
”. A conduta do réu, além de letal, foi perpetrada de forma desumana e intencionalmente traumática para todos os presentes. O ambiente confinado do coletivo, somado ao horário noturno e à exposição de passageiros indefesos ao risco de morte, justificam a majoração da pena.

Reitere-se que não há nenhum óbice para que a reprimenda seja mantida em patamar superior ao mínimo legal pelo Tribunal
ad quem
, ainda que por fundamentação diversa, desde que a situação do réu não seja agravada, não caracterizando, portanto,
reformatio in pejus
.

Vale lembrar, também, que a presença de uma única circunstância desfavorável, já justifica a exasperação da pena.

Em consequência, conservo as penas-base aplicadas na sentença.

No
que diz respeito
ao
pedido de de
cote da majorante
relativa ao em
prego de arma
de fogo no
delito de
roubo
(
apelante Ian Roberto)
,
também tenho por descabido, pois, no caso presente, as vítimas e testemunhas noticiaram claramente a utilização do artefato bélico durante a execução dos crimes, inclusive relatando disparos efetuados no interior do ônibus.

É salutar memorar que a jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, entende que é irrelevante, para configuração da referida causa de aumento, o fato da arma ser apreendida e periciada, desde que evidenciado por outros meios de prova a sua utilização, como a prova testemunhal.

Quanto à pretensão
de
reconhecimento
da ocorrência de crime único
de roubo majorado
, em detrimento do concurso formal
reconhecido
na sentença
(apelante Ian Roberto)
, razão não lhe assiste, pois, embora a ação delitiva tenha se desdobrado em um mesmo espaço físico e em um mesmo contexto temporal, certo é que os resultados foram distintos, já que, como bem demonstrado pelas provas, foram efetivamente atingidos os patrimônios de vítimas diversas, o que se deu a partir de desígnios de vontade autônomos, donde, pois, três crimes, claro, existiram.

P
or fim, no que diz respeito ao pedido de
reconhecimento da participação de menor importância no latrocínio
(apelante
Ian Roberto
)
, vejo que também não merece acolhimento, pois, conforme já assinalado linhas acima, o apelante teve participação ativa na abordagem dos passageiros, exercendo ameaça às vítimas e subtraindo bens, o que denota coautoria plena.

É pacífico o entendimento de que, para o reconhecimento da referida causa de diminuição da pena, exige-se que a participação do agente seja irrelevante ou de mínima contribuição para o delito, o que não se verifica no caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.

É como voto.